Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000063-59.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DR. ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS e Outra
PACIENTE: PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
Vistos....
Dessume-se dos autos que a tutela de urgência reclamada já foi apreciada e indeferida ao final do Recesso Forense, e, com efeito, há muito o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída e aos documentos posteriormente anexados pelos impetrantes sob o ID 114371493 e ID 114371494, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ; afinal, embora não se desvele exato o peso dos narcóticos apreendidos com o paciente, não há dúvida de que consigo foram encontradas 17 porções de pasta-base de cocaína e 1 trouxinha de maconha, e conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a diversidade e a quantidade de drogas caracterizam a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao agente, ensejando o seu recolhimento cautelar a bem da ordem pública, dada a manifesta gravidade da infração.
Além do mais, como bem salientado pela autoridade inquinada de coatora e pelo douto Relator Plantonista, ainda que o paciente seja tecnicamente primário porque, após atingir a maioridade penal, ainda não ostenta condenação criminal definitiva, não se descuida que enquanto menor praticou vários atos infracionais, sendo também inconteste da jurisprudência do STJ que a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possui em seu desfavor um rol de atos infracionais pretéritos, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade.
Nesse sentido:
“(...) Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. (...).” (STJ – RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016).
Por esses motivos, RATIFICO o r. decisum de ID 114373954 e INDEFIRO o pedido de reconsideração da negativa de concessão liminar da ordem.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator